Tribunal: TJMT
Processo: 0002608-37.2019.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002608-37.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA - CPF: 702.783.151-19 (APELANTE), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT, DO CP) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – POSSE DE PRODUTOS DE FURTO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA O PARECER MINISTERIAL.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002608-37.2019.8.11.0029

APELANTE: CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos n. 0002608-37.2019.8.11.0029, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Cristiano Felizardo da Silva

à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
do CP), e à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão da prática do delito de receptação (art. 180,
caput
do CP), na forma do art. 69 do CP (concurso material), totalizando a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o do CP (reincidente), bem como ao pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 98028465).

Nas razões de recurso, a defesa pleiteia

a absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes em razão da ausência de provas a fundamentar o édito condenatório, bem como a absolvição do delito de receptação (id.98028468).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação defensiva, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (id. 98028475 e id. 98028476).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id.102697457
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“(...) no dia 23 de junho de 2019,
CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA
(i) vendeu e guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Outrossim, o acusado (ii) recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Na data de 23 de junho de 2019, Bruno Fábio Pires entrou furtivamente na residência de Anete Luiza Moresco, situada na Rua Ijuí, no 343, bairro Nova Canarana, Canarana-MT. Na ocasião, o causado subtraiu 1 (um) monóculos e (um)celular (fl. 04-IP). Nessa toada, o criminoso entregou a res furtiva a
CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA
, em troca de drogas.

Assim, os policiais foram até a residência de
CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA,
situada na Rua Rio Branco, no 857, bairro Morada do Sol, Canarana-MT. Na ocasião, encontraram 2 (dois) gramas de crack, 5 (cinco) celulares e 1 (um) monóculo (fls. 14 e 17/18-IP). A vítima, por seu turno, reconheceu a res furtiva (fl. 11-IP). Por essa razão, o acusado foi preso em flagrante.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
CRISTIANO FELIZARDODA SILVA
como incurso nas sanções do
artigo 33 da Lei n° 11.343/06
e do
artigo 180 do Código Penal
, (...)”
(sic do id. 98025473).

Devidamente notificado, o apelante apresentou defesa prévia em 26/09/2019, assistido pela Defensoria Pública (id. 98025494).

A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2019 (id. 98025498).

Realizada a audiência de instrução e julgamento em 29 de janeiro de 2020, ocasião em que foi procedida a inquirição das testemunhas Valteni Neris, Patrícia Gouveia Franco e Najela Maria Albina da Silva, a vítima Anete Luiza Zandona Moresco, bem como interrogatório do apelante Cristiano Felizardo da Silva (id.98028463).

O Ministério Público ofertou alegações finais orais, requerendo a condenação do apelante nos termos da denúncia (relatório de mídia audiovisual id.98028478).

Em memoriais finais, a defesa requereu a absolvição pela absoluta falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei de Drogas (id. 98028464).

Na sentença, em 19 de fevereiro de 2020, o magistrado
a quo
, Dr. Conrado Machado Simão, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante nas pena do art. 33,
caput
da Lei de Drogas e art. 180,
caput
, do CP (id. 98028465).

Malgrado o édito condenatório, a defesa insurge-se ao argumento de que
“(...) o juiz sentenciante justificou o decreto condenatório com base nos depoimentos dos policiais VALTENI e PATRÍCIA, bem como no depoimento da INFORMANTE NAJELA. Entretanto, necessário atentar para o fato de que o depoimento da informante NAJELA não deve ser valorado isso porque há dúvida de sua veracidade, implicando diretamente na sentença condenatória (...)”
(id. 98028468 – pág. 3).

Poia bem, da análise do caderno processual, verifica-se que embora não tenha sido ouvido em juízo, em sede de inquérito policial, Bruno Fabio Pires, vulgo “
mãozinha”
apresentou as seguintes informações:

“(...) questionado sobre o MONÓCULO

apreendido na casa de CRISTIANO o interrogando admite ter Furtado na casa de “CHICO MORESCO” e que deixou com CRISTIANO para ver quanto custava;
QUE, a respeito do aparelho celular LG de cor preta, o interrogando diz ter passado para CRISTIANO e em troca recebeu maconha equivalente a 04 braum (cigarros);
QUE, questionado se a esposa de CRISTIANO vende droga, o interrogando diz que somente ele atende usuários; QUE, questionado sobre o Boletim de ocorrência referente a invasão da casa da Rua Tocantis, fato noticiado no Boletim de Ocorrência no 2019. 186933 o interrogando nega os fatos; (...)
(sic do id. 98025474).

Por sua vez, em sede de inquérito policial, a informante Najela Maria Albina da Silva afirmou:

“(...) QUE mantém um relacionamento com Cristiano a uma ano, porém não residem na mesma casa. QUE nesse tempo em que está com ele, ele já foi preso por Mandado de Prisão de água Boa, por não ter comparecido ao Fórum para assinar; QUE depois que ele voltou do presídio, ele ficou “louco”, QUE depois que ele saiu da prisão, ele começou a mexer com drogas, sendo que a uns quatro meses Cristiano contou à depoente que estava vendendo maconha, o que na ocasião a depoente brigou com ele e arrumou um emprego para ele; QUE então Cristiano foi trabalhar com o Dr. Lopes advogado, e estava trabalhando corretamente, mas não sabe se ele ainda está nesse emprego; QUE como não mora com ele e não vai muito a casa dele, nunca presenciou ele vendendo droga; QUE sabe que ele fuma somente cigarro; QUE viu quando o Bruno vulgo “mãozinha” foi na data de ontem até a casa de Cristiano levar uns objetos para ele; QUE não viu se Cristiano pagou ou ofereceu algo em troca pelos objetos; QUE sobre a porção de drogas encontrada na casa de Cristiano, afirma que ele não usa pasta base, mas que a porção era para Cristiano vender; QUE a depoente não mora junto com Cristiano, tampouco auxilia ou vende entorpecentes; QUE afirma que Cristiano não integra nenhuma facção criminosa, e tem o apelido somente de “Negão”, que seus amigos lhe deram; QUE não sabe quem fornece drogas para Cristino vender (...)”

(sic do id. 98025475).

Em sede de inquérito policial, o apelante se utilizou do direito de permanecer em silêncio (id. 98025476 – pág. 2).

Em que pesem as razões apresentadas pela defesa, a materialidade e autoria delitiva verificam-se consubstanciadas pelo auto de prisão em flagrante (id.98025474 – pág. 2), boletim de ocorrência n. 2019.186689 (id.98025474 – pág. 3), auto de apreensão (id.98025474 – pág. 16), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id.98025474 – pág. 17), laudo pericial de exame de drogas (id.98025475 – pág. 1), termo de reconhecimento de objeto (id.98025474 – pág. 10), termo de entrega (id. 98025474 – pág. 11), termo de apreensão (id. 98025474 – pág. 16), bem como pelas declarações em sede policial e judicial.

Com efeito,
é cediço que, tanto no crime de tráfico de entorpecentes, como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei no 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Destaca-se que,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(Enunciado n. 3 TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos, principalmente, os testemunhos das policiais, responsáveis pela prisão do réu, inclinam a confirmar a autoria delitiva do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Em sede inquisitorial, o investigador da polícia civil, Valteni Neris Alves narrou que:

“(...) Que, participou efetivamente da ação que culminou na prisão em flagrante do suspeito Cristiano Felizardo da Silva; Que, a diligência teve inicio quando o suspeito do cometer vários furtos nesta cidade, Bruno Pires, o "vulgo mãozinha", foi conduzido a prestar esclarecimentos acerca dos fatos, entre eles o furto na residência de Chico Moresco: Que, Bruno ao ser interrogado, informou que havia trocado a rés furtiva, inclusive um monóculo de visão noturna, em uma boca de fumo, no bairro Morada do Sol, nesta cidade de Canarana; Que Bruno informou que no local se encontrava o suspeito Cristiano, o "vulgo negão"; Que, é contumaz na pratica mercancia ilícita de drogas; Que, foi observado que no local havia a pratica retrocitada, e procurando recuperar a rés furtiva a equipe deslocou até a residência do já mencionado suspeito na rua Rio Branco, 857, Morada do Sol; Que, dentro da residência foi constatado que havia ali comércio ilícito de drogas, evidenciado pelo dinheiro encontrado e por uma porção de substancia análoga a pasta base, encontrada pelo investigador Valdivino Vital, bem como dinheiro, dentro da gaveta do guarda roupas; Que, encontraram também o monóculo, confirmando O que fora dito por Bruno. bem como o aparelho celular da LG da vitima Chico Moresco; Que, no local o suspeito Cristiano troca drogas por objetos furtados; Que foi dada voz de prisão ao suspeito Cristiano; Que o suspeito foi conduzido à delegacia para deliberações posteriores da autoridade policial; (...)”
(sic do id.98025475 – pág. 7).

Já em sede judicial, pormenorizou que, na casa do
“mãozinha”
encontraram a mochila e o óculos pertencentes à vítima, questionado a respeito dos outros objetos furtados,
“mãozinha”
afirmou que deixou em uma boca de fumo, no bairro Morada do Sol, em troca de droga. Deslocaram-se até o local indicado por Bruno (
“mãozinha”
), onde logo encontraram o monóculo noturno pertencente à vítima e uma quantidade de droga. Quando questionaram o apelante Cristiano, ele afirmou que apenas aceitou guardar os pertences de
“mãozinha”
e a droga encontrada (crack) não era para venda, apenas para consumo (relatório de mídia audiovisual id. 98028478).

Por sua vez, Patrícia Gouveia Franco, também responsável pela prisão em flagrante, em sede policial descreveu que:

“(...)
QUE ESTAVA DE PLANTÃO NESTA DELEGACIA DE POLICIA NA DATADE HOJE, E APÓS RECEBER DENUNCIA DE UM FURTO OCORRIDO NA DATA DE ONTEM —BO. 2019186689 - ACIONOU A EQUIPE POLICIAL PARA INICIAR AS DILIGENCIAS; QUE APÓS DILIGENCIAS, O SUSPEITO DE SER O AUTOR DE VÁRIOS FURTOS NA CIDADE BRUNO PIRES, CONHECIDO COMO BRUNO MÃOZINHA, FOI CONDUZIDO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ACERCA DE ALGUNS FATOS, ENTRE ELES O FURTO NA RESIDÊNCIA DA VITIMA CHICO MORESCO (B.O. SUPRACITADO); QUE BRUNO AO SER INDAGADO, INFORMOU QUE HAVIA TROCADO TAIS OBJETOS EM UMA "BOCA DE FUMO", NO BAIRRO MORADA DO SOL, NESTA CIDADE CANARANA, DA PESSOA DE CRISTIANO, CONHECIDO COMO "NEGÃO"; QUE VERIFICANDO QUE NO LOCAL HAVIA MERCÂNCIA DE DROGA, E PROCURANDO RECUPERAR A RES FURTIVA DO FURTO ACIMA MENCIONADO, A EQUIPE COMPOSTA PELA DEPOENTE E OS INVESTIGADORES DICSON, VALTENI E VALDIVINO, DESLOCARAM ATÉ A RUA RIO BRANCO, N°857, ONDE ENCONTRARAM O SUSPEITO CRISTIANO "NEGÃO" DENTRO DA RESIDÊNCIA, ONDE FOI CONSTATADO QUE HAVIA O COMERCIO DE DROGA, EVIDENCIADO PELO DINHEIRO ENCONTRADO . E POR UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, ENCONTRADA PELO INVESTIGADOR VALDIVINO, JUNTAMENTE COM O DINHEIRO; QUE TAMBÉM FORAM ENCONTRADOS O MONÓLOCLO E UM CELULAR LG DA VÍTIMA CHICO MORESCO; QUE AO SUSPEITO FOI DADO VOZ DE PRISÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO E APÓS, CONDUZIDO A DELEGACIA PARA A FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO (...)”
(id. 98025475 – pág. 9).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a investigadora de polícia, Patrícia Gouveia Franco descreveu que:

“(...) que estava de plantão quando recebeu denúncia de um furto ocorrido na data de 23 de junho 2019 (B.O 2019.186689), o qual cominou na condução do suspeito conhecido como Bruno Mãozinha, que relatou ter trocado os objetos furtado no boletim supracitado em uma “boca de fumo”, no bairro Morada do Sol, nesta urbe, pertencente ao Apelante Cristiano, conhecido como “Negão”. Dessa forma, a equipe composta pelo depoente Bruno e os investigadores Dicson, Valteni e Valdivino deslocaram-se ate a Rua Rio Branco, n° 857, onde, mediante autorização, os policiais constataram que a residência de Cristiano tratava-se de ponto de comercio de drogas, evidenciada pelo dinheiro encontrado e por uma porção de substancia análoga a pasta base, bem como foi encontrado pelo investigador o monóculo e um celular da Vitima Chico Moresco. (...)”
(relatório de mídia audiovisual id. 98028478 – transcrição extraída das contrarrazões recursais

id. 98028475).

Embora o apelante, em juízo tenha negado a imputação e afirmado que Bruno, vulgo
“mãozinha”,
apenas teria deixado alguns objetos para o apelante guardar, que os celulares encontrados (cinco aparelhos de telefone celular), um era dele, outro de sua namorada Najela, outro de Bruno, e os outros dois estavam lá para conserto, e ainda que a droga apreendida (2g de crack) destinava-se apenas para seu consumo pessoal, tal argumento restou isolado e sem suporte ante o conjunto probatório dos autos.

Além disso, extrai-se dos autos que o apelante, por meio de carta, teria orientado a informante Najela a alterar suas declarações prestadas na fase policial (id. 98028459), conforme termo de exibição e apreensão da missiva encartada aos autos (id. 98028458) e relatório de mídia audiovisual (id.98028478) em que a depoente altera os fatos anteriormente narrados.

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Neste prisma, o Enunciado n. 8 do e. TJMT descreve que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Acrescente-se que,
o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse interim,
é o
Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Situação que rechaça a tese defensiva de absolvição em razão da ausência de provas.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas -
Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras
- Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade -
Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico
(...)”

(TJSP; Apelação Criminal 1500164-46.2019.8.26.0608; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)”
– destaquei.

Quanto ao pleito de absolvição pela prática do delito de receptação, tenho que também não merece acolhimento.

Os depoimentos dos investigadores de polícia Valdeni e Patrícia, relatam que logo que entraram na residência onde se encontrava o apelante, foram encontrados produtos de origem ilícita, eis que alguns dos itens listados no termo de exibição e apreensão, qual seja um monóculo noturno e um celular, eram provenientes da prática de furto.

É incabível a absolvição do crime de receptação, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.
A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa. Mantenho a condenação de Cristiano Felizardo da Silva, pela prática dos delitos insculpidos no art. 33,
caput,
da Lei. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), art. 180,
caput,
do Código Penal (receptação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021